Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL COM FIXAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO FILHO INCAPAZ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de divórcio consensual cumulada com pedido de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, envolvendo filho incapaz. O Juízo da 4a Vara de Família de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas de Família de Águas Claras, por ser o domicílio de ambos os pais do incapaz. O Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações de divórcio consensual que envolvem filho incapaz, a competência deve ser fixada obrigatoriamente no foro do domicílio do guardião do filho incapaz.
III. Razões de decidir
3. A competência para ações de divórcio que envolvem filho menor é fixada no foro do domicílio do guardião do incapaz, que possui natureza absoluta e se sobrepõe às regras gerais previstas no Código de Processo Civil (CPC 53 I a; ECA 147 I; Súmula 383 STJ). Precedentes.
4. No caso, ambos os pais residem no foro do Juízo suscitante (Águas Claras) e não apresentaram qualquer justificativa para a eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília. Para além disso, o Ministério Público suscitou a incompetência na origem, o que lhe é permitido inclusive nas hipóteses de incompetência relativa (CPC 65 parágrafo único).
IV. Dispositivo
5. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 53 I “a” 65 178 II; ECA 147 I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 383 STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.656.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025; STJ, AgInt no CC n. 201.362/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024; TJDFT, Acórdão 1943338, 0742433-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024; TJDFT, Acórdão 1792179, 0744677-05.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1699709, 0701459-24.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.